Tribunal: TJES
Processo: 0017783-09.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017783-09.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO MACHADO PAIXAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS PRESTADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção de sua condenação é medida que se impõe.

2. A palavra firme e coerente de policiais militares, bem como de policias civis e guardas municipais, é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedente do STJ.

3. Na determinação do
quantum
de fixação das sanções no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve-se sopesar o art. 42 da Lei 11.343/06, que determina que o Juiz considerará, com preponderância à análise das circunstâncias judiciais, a natureza e quantidade da substância.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0017783-09.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO MACHADO PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
TIAGO MACHADO PAIXÃO

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, após detração penal, em regime inicial semiaberto, e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

Narra a inicial acusatória que, no dia 03 de novembro de 2019, policiais civis se dirigiram a residência situada à Rua Muniz Freire, nº 29, no Bairro Itaquari, Cariacica/ES, a fim de averiguarem informações de que, no local, o apelante e o indivíduo identificado como Saulo Sampaio Zambom, guardavam armas de fogo dentro de uma mala.

Revela a peça de investigação que, ao chegarem na residência do apelante, os Policiais foram recebidos por João Luiz Sampaio, o qual autorizou a entrada da guarnição policial. Realizadas buscas no interior da residência, foram encontradas duas malas, as quais continham em seu interior três armas de fogo tipo fuzil AK-47, calibre 5,56, três carregadores de mesmo calibre e 1.200 munições calibre 5,56mm. No imóvel também foram apreendidos 1.954 (hum mil novecentos e cinquenta e quatro) “pinos de cocaína”, todos devidamente embalados e preparados para a comercialização.

Em suas razões recursais, busca a defesa a absolvição do acusado por ausência de provas ou, alternativamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas se mostram positivadas por meio dos autos IP, contendo, dentre outras peças, Boletim Unificado de fls. 26/30, auto de apreensão de fls. 29, APFD de fls. 86/174, constantes nestes autos, Laudo pericial de fls. 57/66 e laudo químico à fl. 168, constantes dos autos de nº 0017781-39.2019.8.08.0012, e pela prova oral colhida, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais civis envolvidos na operação, onde relataram, com a firmeza necessária, os fatos trazidos na denúncia (fls. 259/260).

Nesse ponto, um dos policiais civis, em juízo, esclareceu que, inicialmente, a operação foi iniciado pela Polícia Militar com a apreensão dos fuzis, munições, carregadores e drogas aprendidos na casa de Saulo e, posteriormente a esse fatos, a Polícia Civil começou a investigar e chegaram a ir também na casa do apelante na tentativa de capturá-lo, sem êxito, sendo as casas do recorrente e Saulo próximas. Logo após, lograram êxito em localizá-lo e prendê-lo na casa da namorada escondido, conforme afirmado pela genitora. Por fim, esclareceu que na Delegacia, embora o apelante tenha se negado a falar, Saulo, morador da casa onde o material foi apreendido, afirmou que esse material seria do recorrente.

Vale ressaltar, que é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais militares, bem como de policiais civis, é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
2. “
de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço.
(...)” (
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.295.406/TO,
relator Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma,
julgado em 18/4/2023
, DJe de 24/4/2023, negritei e grifei).

De todo o modo, as circunstâncias narradas na denúncia (ter aceitado guardar para Saulo em uma residência, 03 fuzis, mais de 1.200 munições e, 1.954 pinos de cocaína, acondicionados em 02 malas) não deixam dúvidas de que o réu estava praticando o tráfico de drogas, sendo impossível a sua absolvição, tal como requerido pela defesa.

Prosseguindo, registro que o pleito de redução da pena-base aplicada não merece nenhum tipo de ajuste, pois, a relevante quantidade de droga apreendida, ou seja, 1.954 (mil novecentos e cinquenta e quatro) pinos de cocaína, por força do artigo 42, da Lei 11.343/06, revela, de fato, a maior reprovabilidade da conduta do recorrente, a ensejar a fixação da sanção acima do mínimo legal (06 anos de reclusão e 560 dias-multa).

Ressalto que, faz parte do Juízo discricionário do julgador, indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância desfavorável e, no caso em tela, o acréscimo mostrou-se proporcional e razoável, não merecendo reparo.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.